Tribunal: TJDFT
Processo: 0713081-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713081-05.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: TERRATETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, A A SILVA JÚNIOR JR OFFICE CONTABILIDADE E IMOBILIÁRIA EIRELI - ME, RAPHAEL MARTINS SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGA PROVIMENTO. FUNDAMENTO. ART. 932, IV, B E C, CPC. CONTRARIEDADE A ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO. RECURSOS REPETITIVOS. CONTRARIEDADE A INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO. ADQUIRENTE. TERMO INICIAL. ENTREGA DAS CHAVES. 1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou tese, em julgamento de recurso repetitivo (tema 886 - REsp no 1.345.331/RS), de que o termo inicial para a responsabilização do comprador pelas despesas de condomínio é sua imissão na posse e a ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. 2. No mesmo sentido, manifestou-se o TJDFT, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n° 2016.00.2.034904-4, tendo consolidado entendimento, para os fins do art. 985 do CPC, de que apenas com a entrega da respectiva chave ao comprador, é que a incorporadora se exime da responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial instituída. 3. Recurso não provido. A recorrente alega violação ao artigo 104 do Código Civil, sustentando que, além de a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais desde a instalação do condomínio estar prevista no contrato de compra e venda em questão, há a presença de um acordo extrajudicial formalizado pelo recorrido promitente comprador, no qual assume a dívida referente às taxas condominiais a partir de 30/12/2015, razão pela qual deve ele arcar com a dívida. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Fundamenta, ainda, o apelo na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, pede que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINHA DINIZ, OAB/MG 115.451 (ID 37989773). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 104 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Importante mencionar que apesar da existência da Cláusula Décima do Instrumento Particular de Compra e Venda (ID 33533776 – pg. 13), atribuindo a responsabilidade pelo pagamento dos encargos inerentes ao imóvel ao consumidor, referida cláusula mostra-se abusiva, contrariando disposições da legislação consumerista, eis que repassa ao comprador obrigações do imóvel sem que exercesse a posse efetiva em relação à unidade imobiliária. Assim, os valores relativos às taxas condominiais, cobrados antes da efetiva entrega do imóvel em 10/11/2016 deverão ser pagos pela vendedora, consoante decidido na r. sentença, a qual não merece nenhuma reforma” (ID 37109662). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Ademais, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025